Tribunal: TJSP
Processo: 1001955-53.2018.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM EXCLUSIVIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Não comprovada a onerosidade excessiva (prática de preços abusivos pela Requerida-Reconvinte) – Possível a prática de preços diversos em relação aos demais revendedores do produto – Cabível a rescisão contratual – Devida a multa pela rescisão antecipada

Ementa:
CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS COM EXCLUSIVIDADE – RESCISÃO CONTRATUAL – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Não comprovada a onerosidade excessiva (prática de preços abusivos pela Requerida-Reconvinte) – Possível a prática de preços diversos em relação aos demais revendedores do produto – Cabível a rescisão contratual – Devida a multa pela rescisão antecipada (prevista na cláusula 8.3 do contrato) – Não evidenciada a abusividade no valor da multa – Devida a restituição proporcional da bonificação antecipada (nos termos do contrato) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para declarar rescindidos os "contratos de operação de Posto Ipiranga e de bonificação antecipada" (nos termos da cláusula 8.1 do contrato), E DE IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – RECURSO DA AUTORA-RECONVINDA IMPROVIDO